Tribunal: STF
Processo: HC 97984
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. REGIME INICIAL DE 
   CUMPRIMENTO DE PENA. PREVISÃO LEGAL. LEI 11.464/2007. 
   RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENÉFICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
   TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - A fixação do regime inicial fechado 
   de cumprimento de pena para os crimes hediondos decorre de 
   expressa previsão legal. Precedentes. 
II - A Lei 11.464/2007, 
   no que tange à alteração promovida na redação do art. 2º, § 1º, 
   da Lei 8.072/1990, deve ter aplicação retroativa por ser 
   considerada mais benéfica ao sentenciado.   
III - O habeas 
   corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo 
   espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão 
   criminal. Precedentes.
IV - Ordem denegada.